Tribunal: TJSP
Processo: 0013031-07.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Privilegiado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
APELAÇÃO. Tribunal do Júri. Homicídio qualificado por motivo fútil e por ter sido cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (feminicídio). Arts. 121, §2o, I e VI, e §2o-A, I, do Código Penal. Decisão dos jurados pela condenação do réu, mas desclassificando o crime para homicídio privilegiado. Sentença que julga parcialmente procedente a ação penal, condenando o réu à pena

Ementa:
APELAÇÃO. Tribunal do Júri. Homicídio qualificado por motivo fútil e por ter sido cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (feminicídio). Arts. 121, §2o, I e VI, e §2o-A, I, do Código Penal. Decisão dos jurados pela condenação do réu, mas desclassificando o crime para homicídio privilegiado. Sentença que julga parcialmente procedente a ação penal, condenando o réu à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado. Materialidade e autoria do homicídio comprovadas. Nulidade por vício na votação dos quesitos. Inocorrência. Juiz presidente que julgou prejudicado corretamente o quesito da qualificadora do feminicídio, após o júri ter votado pela presença do privilégio no homicídio. Caso concreto que apresenta incompatibilidade entre a qualificadora e a causa de diminuição, não por sua natureza, mas pela sua contradição factual. Relação entre réu Dilton e vítima Monica em que a violência, no mais das vezes, era perpetrada por ela contra ele – e não o oposto, como costuma ocorrer, em relação assimétrica de poder, em contexto de violência doméstica, em que é o homem o agressor. Alegação do Parquet de que o veredicto popular é manifestamente contrário à prova dos autos, na forma do art. 593, III, d, do CPP, devendo ser anulado, com a formação de novo júri. Improcedência. Decisão dos jurados que não foi arbitrária, estando alicerçada em corrente de prova presente nos autos e de valoração possível. Corrente de prova dos autos que embasa versão no sentido de que a vítima era pessoa violenta, fundamentada na palavra do réu, de testemunhas e em prova documental. Testemunhas que relataram diversos episódios em que presenciaram a vítima agredindo o réu, xingando e destruindo veículos e bens de sua propriedade. Boletins de ocorrência lavrados pelo réu, de violência perpetrada pela vítima contra ele. Versão de que o réu teria agido sob "o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima" que não foi contrária à prova dos autos, já que fundamentada em corrente de prova que apresenta a vítima como pessoa violenta, sendo verossímil a versão do réu de que desceu com uma faca e um cutelo em mãos pois acreditava que a vítima iria matá-lo ("você não sai vivo daqui", teria dito ela). Inexistência de decisão dos jurados de forma manifestamente contrária à prova dos autos. Condenação mantida. Dosimetria, porém, que merece reparo, dando-se parcial provimento aos recursos. Primeira fase. Aumento da pena-base limitado a 1/5, diante do desvalor das circunstâncias do delito, ficando em 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão. Segunda fase. Agravante do art. 61, II, c, do CP, que não constou da denúncia, devendo ser afastada, por ser extra petita. Agravante do art. 61, II, f, do CP, que também deve ser afastado, diante do fato de não ter sido cometido o homicídio em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, como visto. Aplicação da agravante da reincidência, com aumento de 1/6, ficando a pena provisória em 8 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão. Terceira fase. Causa de diminuição do privilégio que deve ser aplicada na fração intermediária, de 1/4, diante do fato de não ter sido tão intensa a injusta provocação da vítima anterior ao crime. Pena do réu que fica definitivamente fixada em 6 anos, 3 meses e 18 dias de reclusão. Regime inicial de pena que deve ser o fechado, ante a quantidade de pena e a reincidência. Vedada a substituição da pena privativa por restritivas de direito, diante do crime cometido com violência. Recursos parcialmente providos.